Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-25.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Pretensão julgada procedente – Mandato – Falecimento da mandante – Mandato outorgado e revogado antes do falecimento – Pretensão de exigir contas deduzida pelo espólio – Legitimidade ativa e interesse de agir – Reconhecimento – Precedentes – Inépcia da petição inicial – Não reconhecimento – Condenação à prestação de contas limitada ao período em que as contas

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Pretensão julgada procedente – Mandato – Falecimento da mandante – Mandato outorgado e revogado antes do falecimento – Pretensão de exigir contas deduzida pelo espólio – Legitimidade ativa e interesse de agir – Reconhecimento – Precedentes – Inépcia da petição inicial – Não reconhecimento – Condenação à prestação de contas limitada ao período em que as contas não foram prestadas em vida à mandante, conforme pode ser extraído dos termos da r. sentença – Apelação não provida, com observação.